Tribunal: TJDFT
Processo: 0710451-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710451-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA AGRAVADO: AGROVALE COMERCIO DE GRAOS LTDA - ME, KEMYLE DALETY RIBEIRO DOS SANTOS, PAULO ANTONIO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIÇO FEDERAL LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0732814-25.2018.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de KEMYLE DALETY RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS, entre outros temas, indeferiu o pedido de pesquisa INFOJUD quanto à referida Executada. A aludida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO - Da executada Kemyle Dalety Ribeiro dos Santos A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 (cinco) dias. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. - Da empresa executada e Paulo Antonio da Costa Verifico que o endereço indicado na petição retro não pertence ao DF. Assim, na forma do art. 25, parágrafo único, da Portaria Conjunta n.o 83/2018 deste egrégio TJDFT, fica a parte exeqüente intimada a: (i) indicar a documentação, com seu respectivo ID, necessária à instrução da carta precatória instrução (art. 260 do CPC), atentando-se que os documentos digitalizados deverão, obrigatoriamente, estar no formato PDF e não poderão exceder o tamanho total de 3Mb, bem como que todos os documentos digitalizados deverão estar no sentido retrato (vertical) e possuir, cada folha, o tamanho A4 (210x297mm), resolução de até 200 dpi, além de não poder haver folhas em branco e folhas em posição invertida; (ii) comprovar o recolhimento das custas processuais perante o Juízo Deprecado. Atente-se, a parte exeqüente, que algumas comarcas exigem o recolhimento separado da guia de diligência do Oficial de Justiça, sendo, nestes casos, necessário o recolhimento individual da guia de custas iniciais e da guia para diligência do Oficial de Justiça. A guia de custas deverá ser emitida no sítio eletrônico correspondente ao Tribunal de Justiça deprecado, no link específico para a emissão de guias de custas referentes ao cumprimento de Cartas Precatórias. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (citação). Após o cumprimento das determinações supra mencionadas, a Secretaria deverá expedir e encaminhar a Carta Precatória via Malote Digital, nos termos do artigo 25 da Portaria Conjunta n.o 83/2018.” (Num. 119685274 do Feito originário). Afirma a Recorrente que “está tentando por diversos meios encontrar bens penhoráveis da parte Executada, porém não está logrando êxito. Ocorre que, a Agravada está conseguindo esconder os seus bens e já demonstrou que não tem interesse em quitar sua dívida.” (Num. 34144486 - Pág. 2). Sustenta a Agravante que o indeferimento da medida atenta contra os princípios da cooperação e da efetividade, já que o devedor responde com todos os seus bens pela execução, nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele reside no fato de que a “dilapidação patrimonial dos Agravados poderá inviabilizar a localização de bens pelo sistema ao qual se almeja, justamente, a busca de bens declarados passíveis de penhora” (Num. 34144486 - Pág. 3). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para “que seja deferida a pesquisa Infojud em nome da Agravada” (Num. 34144486 - Pág. 6). Preparo regular (Num. 34144489). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0732814-25.2018.8.07.0001, entre outros temas, indeferiu o pedido de pesquisa INFOJUD quanto à Executada KEMYLE DALETY RIBEIRO DOS SANTOS. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, o juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante afirma que ele reside no fato de que a “dilapidação patrimonial dos Agravados poderá inviabilizar a localização de bens pelo sistema ao qual se almeja, justamente, a busca de bens declarados passíveis de penhora” (Num. 34144486 - Pág. 3), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito da Agravante, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 05 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador